Tribunal: TJDFT
Processo: 0014684-85.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DIVISÃO DE QUOTAS SOCIAIS. APURAÇÃO DE HAVERES SUBSEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE GANHOS DE APLICAÇÃO A PARTILHAR. AVERIGUAÇÃO INERENTE À LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE BENS PARTICULARES EM FAVOR DA FAMÍLIA. DEDUÇÃO DO VALOR DOS GANHOS PARTILHÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Tratando-se de pessoa jurídica constituída durante a vigência do regime de bens, é certo que as cotas sociais pertencentes à Autora devem ser partilhadas com o Réu, independentemente de este compor ou não o quadro social da sociedade empresária. Dessa forma, com a partilha, o Réu passa a ser detentor de cotas sociais relativas à pessoa jurídica integrada pela Autora, mas não sócio da pessoa jurídica, pois isso dependeria do consentimento de eventuais demais sócios, haja vista sua constituição intuitu personae.
2 - Descabe a pretensão do Apelante de ser aquinhoado com metade do valor depositado em conta bancária da pessoa jurídica, bem assim de simplesmente lhe ser repassado o valor atinente às cotas sociais, pois, para dissolver o condomínio instituído quanto às quotas sociais, deverá promover a apuração de haveres e intentar o procedimento específico.
3 - No que diz respeito à afirmada inexistência de saldo a partilhar relativamente a ações e investimentos, nada há a modificar acerca do ponto em sentença, uma vez que se revela acertada a determinação de divisão de eventuais lucros advindos das aplicações reconhecidas como bens particulares de um dos cônjuges, pois, como previsto no art. 1660 do Código Civil, os frutos de bens particulares percebidos na vigência do regime de bens integram o patrimônio do casal. Dessa forma, a afirmada inexistência de vantagem a partilhar diz respeito unicamente à liquidação do julgado, até mesmo porque envolve aspectos técnicos que hão de ser esclarecidos oportunamente por quem detém expertise para tanto.
4 – Em que pese a previsão de partilha dos frutos gerados pelos bens particulares de cada cônjuge (art. 1660 do CC), assiste razão ao Apelante ao defender que os valores que já foram extraídos de fundo em que mantém aplicação desde antes do casamento e utilizados em favor da família, hão de ser deduzidos dos rendimentos partilháveis gerados pelo fundo. Dessa forma, só são partilháveis os ganhos/frutos que suplantarem o valor dos recursos já cedidos voluntariamente pelo Apelante e utilizados na constância do matrimônio em favor da família.
Apelação Cível parcialmente provida.